Tribunal: TJDFT
Processo: 0707740-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VEÍCULOS PENHORA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES.
1. Em que pese não incumbir ao Poder Judiciário diligenciar em busca da localização dos bens penhorados para fim de remoção, tem-se que o deferimento desta diligência como medida efetiva para a satisfação da dívida exequenda não encontra óbice legal. Além do que o agravante comprovou que o executado, ora agravado, foi citado. Caso assim não fosse, a medida postulada consubstanciaria um arresto e, assim, transmudaria irregularmente a execução para uma cautelar antecipatória.
2. Registre-se a possibilidade de dilapidação do patrimônio em razão do uso pela parte devedora dos veículos constritos para a satisfação da dívida, o que configura risco ao resultado útil do processo, o que, também, justifica a inclusão da restrição de circulação.
3. Deu-se provimento ao recurso.